Tribunal: TJDFT
Processo: 0722512-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722512-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: EMANOELA ALEXANDRINA DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF pela qual, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, posteriormente substituído por seu ESPÓLIO, representado por EMANOELA ALEXANDRINA DE ABREU (autos no 0701870-17.2021.8.07.0007), deferida parcialmente a impugnação à penhora, decisão no seguintes termos: “Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada em cédula de crédito bancário, com débito atualizado de R$ 110.760,34. Mediante bloqueio judicial (via Sisbajud) foram constritos R$ 23.976,27, que o executado (espólio de José Ramos de Oliveira Junior) aduz constituir verba alimentar, pois decorrente de rescisão de contrato de trabalho (em face do falecimento do trabalhador, então executado). Adicionalmente, alega que a cifra bloqueada não ultrapassa 40 salários mínimos, sendo aplicável ao caso, por simetria, o que dispõe o inciso X do artigo 833 do CPC. Por fim, requer gratuidade de justiça. Por seu turno, o credor sustenta que a cifra perdeu o caráter alimentar com o falecimento do titular, sendo, por isso, passível de constrição. Colacionou julgados para secundar a tese. É a síntese do necessário. Decido. José Ramos de Oliveira Junior faleceu em 25/05/2020 e, segundo o inventário de partilha (lavrado em 27/11/2020 - id. 126798072), o de cujus deixou bens à única herdeira, qual sejam, um veículo automotor e uma arma de fogo, no total estimado de R$ 32.031,00 (id. 126798072 - Pág. 2) Já os extratos bancários juntados indicam que, ressalvada a cifra bloqueada, não há numerário disponível ao espólio (id. 126798076). A par disso, à vista da existência de bens deixados pelo extinto, não é factível a alegada hipossuficiência jurídica e, quanto ao pedido para que as custas sejam pagas ao final do processo, tampouco encontra guarida legal, no caso concreto. Quanto à questão de fundo, embora, em princípio, a indenização oriunda de rescisão trabalhista seja impenhorável, o caso em liça contém a peculiaridade de que o titular do crédito faleceu e, por isso, a natureza alimentar caduca, porquanto não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório, em prol não mais dele, mas do espólio. Nesse sentido os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal (destaques não originais): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, é a sua natureza alimentar. 2. Embora o crédito de titularidade do agravante seja decorrente de precatório alimentar, o decurso do tempo, bem como a superveniência do falecimento do titular da verba, desnuda sua origem alimentar, porquanto não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório. 3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade do executado, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1386940, 07293031720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. VERBA INDENIZATÓRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FALECIMENTO DO TRABALHADOR. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. Falecido o trabalhador, os valores depositados em seu favor em sede de Reclamação Trabalhista deixam de ostentar a natureza jurídica de verba alimentar, pois passam a integrar o patrimônio do espólio, o que possibilita a constrição integral da citada quantia. Precedentes. 3. Os valores recebidos a título de adesão ao plano de demissão voluntária ou incentivada não ostentam natureza alimentar, nos termos da súmula 215 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não se inserem na regra de impenhorabilidade estabelecida pela legislação vigente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1386059, 07220480820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, porque não comprovada a natureza alimentar, não se amolda ao caso a impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do CPC. Entretanto, não se olvida que os valores depositados na conta do falecido não ultrapassam a quantia de 40 salários mínimos, razão por que se aplica ao caso, por simetria, a regra do inc. X do art. 833 do CPC. Aliás, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Não obstante, tenho que o entendimento firmado pelo STJ (EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018) pode ser aplicado por simetria ao presente caso, admitindo-se que a constrição permaneça até o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores depositados na conta, para fins de harmonizar a proteção de certos bens tidos por impenhoráveis (salário e a poupança), com o direito do credor de ver satisfeito seu crédito, ainda que, na hipótese, com limitação ao percentual fixado. Posto isso, acolho em parte a impugnação para determinar o desbloqueio (no prazo de 5 dias a contar da publicação desta decisão) de 70% do valor constrito (o que equivale a R$ 16.783,38), devendo o remanescente (R$ 7.192,88) ser canalizado para o pagamento do débito. Retifique-se o polo passivo, uma vez que já houve a partilha, devendo figurar no polo passivo apenas a herdeira Emanoela Alexandrina de Abreu, na força da herança e na proporção da parte que lhe coube (CPC 796 c/c 1.792 do CC). Após, caso não sejam indicados bens passíveis de penhora, o processo será suspenso (em arquivo provisório), na forma do inciso III do artigo 921, III do CPC. Publique-se.” (ID129133580, autos originários) – grifamos. Nas razões, BANCO BRADESCO S/A alega que os autos originários tratam de “execução por quantia certa contra devedor solvente ajuizada pela parte agravante em face do Sr. Jose Ramos de Oliveira Junior, contudo, por ausência de pagamento do valor devido, o exequente diligenciou a fim de localizar bens ou valores passiveis de penhora” (ID37090498 – p.3). Narra que “No decorrer do processo, o agravante noticiou que o executado faleceu e assim apresentou pedido de substituição processual pela herdeira, a Sra. Emanoela Alexandrina de Abreu Ramos” (ID37090498 – p.3). Pontua que “Foi proferida pesquisa junto a órgãos de convenio com o judiciário, tendo sido localizado valores e determinado bloqueio nos autos, com isso, a parte agravada apresentou impugnação a penhora.” (ID37090498 – p.3). Sustenta que “Na referida peça, a mesma alegou que o bloqueio é indevido, eis que se trata de verba impenhorável, eis que advinda de verba trabalhista por se tratar da rescisão de contrato de trabalho do executado falecido e ainda que é valor menor que quarenta salários mínimos, portanto, não passível de bloqueio” (ID37090498 – p.3). Assevera que “apresentou resposta a impugnação a penhora reafirmando a legalidade do bloqueio, eis que a verba de rescisão de contrato se trata de verba indenizatória, portanto, passível de penhora, bem como o valor integra a herança, sendo legitima a restrição sobre a totalidade. Processo concluso, o Magistrado entendeu pelo parcial provimento da impugnação” (ID37090498 – p.4). Destaca que “o valor bloqueado se tratou de verba de rescisão de contrato de trabalho do executado falecido, portanto, tem natureza indenizatória e não de verba do trabalho, eis que não tem mais natureza jurídica de verba alimentar e agora integralizam o patrimônio do espólio. Da mesma forma que é entendimento da citada verba não sofrer restrição sobre impenhorabilidade por se tratar integralização do espólio, também não há como a mesma sofrer restrição de bloqueio com fundamento de que há limite de bloqueio de valores acima de 40 salários mínimos. O espólio responde pelas dívidas do falecido, ou seja, todo patrimônio deixado pelo de cujus, será integralizado para arcar com os débitos deixados ( ), conforme art. 796 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil” (ID37090498 – p.5). Afirma que “com o falecimento do executado, ora devedor, a decorrência imediata é que o seu patrimônio deverá ser utilizado para garantir as obrigações contraídas pelo mesmo, e, somente se restar valores para os herdeiros, caso haja quitação de todos os débitos, portanto, os havendo valores depositados em contas bancárias de sua titularidade do devedor falecido, o mesmo passa automaticamente a integralizar o patrimônio do espólio, portanto, deve ser utilizado para sanar a dívida ora perseguida” (ID37090498 – p.6). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A concessão do pedido emergencial, de forma alguma trata de privilegiar o Agravante em detrimento da Agravada, todavia, o desbloqueio do valor que pertence ao de cujus não pode permanecer, eis que tal verba deve ser revertida na integralidade para o credor. Para concessão do efeito suspensivo em agravo resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória de primeiro grau e à relevância da fundamentação apresentada, conforme determina o art.1.019, §1o e art. 300 do CPC a fim de evitar o desbloqueio de valor que deve ser direcionado para o credor. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito presente no feito, eis que se trata de execução, onde o agravado fora constituído em mora, e o débito está líquido, certo e exigível, (ii) o perigo do dano, presente eis que a parte pode ter valor do credito perseguido desbloqueado e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, eis que ocorrendo dano, a parte pode requerer indenização decorrente. Sendo assim, caso a tutela emergencial seja concedida somente ao final deste recurso, ocasionará prejuízos irreparáveis à Agravante, pois os Agravados postulam guarida do Poder Judiciário para não honrar com a dívida em aberto.” (ID37090498 – p.4/5) – grifamos Ao final, requer: “1. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo a fim de manter bloqueio sobre a integralidade da quantia que se encontra na conta do de cujus, eis que a referida verba integraliza o patrimônio do espólio, e deve ser utilizada para arcar com dívida contraída pelo mesmo; 2. Requer seja dado PROVIMENTO DO RECURSO, para que a decisão do ID Num. 129133580 seja cassada a fim de rejeitar a impugnação a penhora na integralidade, devendo ser determinada a manutenção do bloqueio do valor da conta bancária do de cujus, eis que integralizada na totalidade ao patrimônio do espólio para quitação das dívidas do mesmo.” (ID37090498, p.9) – grifamos. Preparo recolhido (ID37090501). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). O agravante intenta, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada “até final julgamento do agravo a fim de manter bloqueio sobre a integralidade da quantia que se encontra na conta do de cujus, eis que a referida verba integraliza o patrimônio do espólio, e deve ser utilizada para arcar com dívida contraída pelo mesmo” (ID37090498, p.9). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Consta dos autos que o BANCO BRADESCO S/A ajuizou, na origem, em 04/02/2021, ação de execução em desfavor JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR buscando o recebimento do crédito “representado pela CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO - no.7979/700/394.149.676, celebrado com o Devedor no dia 18/03/2020, no valor de R$94.065,06 (Noventa e quatro mil, sessenta e cinco reais e seis centavos), que seriam liquidados em 96 (Noventa e seis) prestações mensais, acrescidas de juros de 1,40% a.m., perfazendo cada prestação o valor de R$1.813,58 (Hum mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), vencendo a primeira prestação no dia 04/05/2020 e a última em 03/04/2028, totalizando a importância de R$174.103,68 (Cento e setenta e quatro mil, cento e três reais e sessenta e oito centavos)”. Sobrevieram informações nos autos que o requerido (José Ramos de Oliveira Junior) faleceu em 25/05/2020 e, segundo o inventário de partilha (lavrado em 27/11/2020 - ID. 126798072), deixou como única herdeira Emanoela Alexandrina de Abreu Ramos, habilitada nos autos como representante do Espólio e administradora provisória de bens deixado pelo de cujus (ID 116035798 – autos na origem). Na sequência, deferido o pedido de pesquisas de bens do espólio por meio dos sistemas à disposição do Juízo, busca que restou parcialmente frutífera com o bloqueio e penhora de R$ 23.976,27 em conta bancária de titularidade do devedor (José Ramos de Oliveira Junior), conforme demonstra o extrato de bloqueio do SISBAJUD – ID 127756087. Contra referida penhora, o Espólio apresentou impugnação (ID 126798069 – autos na origem), na qual alegou que “constrição sobre os valores depositados na conta do Executado são impenhoráveis, já que decorrente da rescisão do contrato de Trabalho em razão de seu falecimento”. E, conforme relatado, pela decisão agravada, deferida parcialmente a impugnação à penhora apresentada por ESPÓLIO DE JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR (agravado) e determinado o “desbloqueio (no prazo de 5 dias a contar da publicação desta decisão) de 70% do valor constrito (o que equivale a R$ 16.783,38), devendo o remanescente (R$ 7.192,88) ser canalizado para o pagamento do débito” (ID129133580, autos originários). O fundamento do desbloqueio foi o argumento de que “os valores depositados na conta do falecido não ultrapassam a quantia de 40 salários mínimos, razão por que se aplica ao caso, por simetria, a regra do inc. X do art. 833 do CPC”. Embora o fato de que salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. (art. 833, CPC), o certo é que, no caso dos autos, o devedor na ação é o espólio, e a penhora incidiu em bens do espólio (ativos financeiros disponíveis na conta de titularidade do falecido, conforme consta no extrato da conta de ID 126798076 e no comprovante de rescisão do contrato de trabalho). Certo que o valor bloqueado decorre do crédito referente a rescisão do contrato de trabalho em razão do falecimento do trabalhador (ID 126798073 e 126798075). No entanto, embora a origem do crédito seja a relação de trabalho, não se pode estender aos valores componentes do espólio ou a quota a que herdeiro tenha direito o herdeiro a impenhorabilidade a que se refere o art. 833, incisos IV e X do CPC/2015, cujo fundamento é a proteção da verba salarial com vista a garantir o mínimo existencial ao devedor. Nos termos dos artigos. 1.784 e 1.997 do Código Civil: "Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários." "A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube." (grifou-se). Assim, com o falecimento é aberta a sucessão, e, como consequência, os valores depositados em conta bancária de titularidade do falecido, ainda que de natureza salarial e alimentar, perdem tais características e passam à condição de crédito civil, uma vez que integram o patrimônio do espólio. Ou seja, a partir do momento em que passa a compor o patrimônio do espólio e adquire a condição de crédito civil, não se justifica mais a impenhorabilidade garantida por lei para proteção da verba salarial e um mínimo existencial ao devedor. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, é a sua natureza alimentar. 2. Embora o crédito de titularidade do agravante seja decorrente de precatório alimentar, o decurso do tempo, bem como a superveniência do falecimento do titular da verba, desnuda sua origem alimentar, porquanto não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório. 3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade do executado, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1386940, 07293031720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. VERBA INDENIZATÓRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FALECIMENTO DO TRABALHADOR. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. ( ) 2. Falecido o trabalhador, os valores depositados em seu favor em sede de Reclamação Trabalhista deixam de ostentar a natureza jurídica de verba alimentar, pois passam a integrar o patrimônio do espólio, o que possibilita a constrição integral da citada quantia. Precedentes. 3. Os valores recebidos a título de adesão ao plano de demissão voluntária ou incentivada não ostentam natureza alimentar, nos termos da súmula 215 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não se inserem na regra de impenhorabilidade estabelecida pela legislação vigente. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1386059, 07220480820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE (ART. 1o DA LEI N. 8.009/90). REQUISITOS. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC). DESCARACTERIZAÇÃO. FALECIMENTO DA TITULAR DO CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DO ESPÓLIO. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ) 2. Com o falecimento da titular do crédito alimentar, oriundo do recebimento de abono de permanência, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade do referido crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família. Evidencia-se nos autos que os herdeiros são maiores e possuem renda própria, prescindindo, portanto, da quantia pleiteada para o seu sustento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1290441, 07115152420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é perfeitamente cabível a penhora sobre bens específicos do espólio, no que se incluem os ativos financeiros depositados em contas bancárias, porquanto, nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil: “O espólio responde pelas dívidas do falecido”. Nesse sentido, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. 1. Decorre do art. 597 do CPC que o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1.997 do CC, sendo induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do que vier a receber. Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros. 2. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1318506 RS 2012/0072647-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2014) Além disto, com o falecimento do titular da herança, em face do artigo 1.997 do Código Civil, os herdeiros só podem receber seus quinhões hereditários após o pagamento das dívidas, inclusive, eventualmente, daquelas contraídas em vida, pois do contrário, haveria enriquecimento sem causa em prejuízo do credor, numa distorção à letra e ao espírito do artigo 1.997 do Código Civil. No mesmo sentido, o trâmite processual previsto no Código de Processo Civil (artigos 642, 647 e 796) orienta pela garantia de bens suficientes para a quitação dos débitos antes de efetivação das partilhas com disponibilização do patrimônio restante aos herdeiros. Desse modo, como a penhora incidiu sobre o crédito do espólio, nenhum óbice a que atinja a integralidade dos ativos financeiros disponíveis na conta. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora